Tribunal: STF
Processo: RE 1566166
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 19, fl. 1):

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA— ESTADO DE MINAS GERAIS - SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE - CONTRATO NULO - DIREITO APENAS AO SALDO DE SALÁRIO.
- Segundo orientação do Excelso STF, firmada por ocasião dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 (ambos com repercussão geral), em caso de nulidade da contratação temporária por parte da Administração Pública, o prestador de serviços submetido ao regime jurídico administrativo faz jus apenas aos salários inadimplidos.
- "A Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação, em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º)." (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSAO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014). 
- Sentença reformada, em reexame necessário. Prejudicado o recurso.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 22), foram rejeitados (Doc. 25).
No RE (Doc. 27), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, KARLA DORNELAS DA SILVA TREVISANI aponta violação aos arts. 5º, II; 7º, IX e XVI; e 37, §§ 2º e 6º, da CF/1988, “à consideração de que a entidade pública recorrida deveria responder pelos prejuízos advindos da inobservância do princípio do concurso público, não podendo o trabalhador, com exclusividade, suportar as consequências de ilícito praticado por terceiro, sob pena de se operar enriquecimento ilícito” (Doc. 27, fl. 2-3).
Afirma que a hipótese dos autos diz respeito à contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público prevista no art. 37, IX, da CF/1988, razão pela qual não se aplica o Tema 308 do STF, “por não evidenciada a nulidade do contrato, sendo certo que a reiteração da contratação, ao menos a partir de novembro de 2009, obedeceu estritamente a Lei Estadual n°. 18185/09” (Doc. 27, fl. 9). 
Requer, ao final, o provimento do presente recurso “para reconhecer o direito social constitucional da recorrente em receber os adicionais noturnos e horas extraordinárias, tendo em vista que suas sucessivas contratações foram realizadas em conformidade com a lei” (Doc. 27, fl. 14).
Inicialmente o RE foi sobrestado na origem para aguardar o julgamento, pelo STF, do mérito do RE 646.000-RG (Tema 551) e do RE 765.32011-RG (Tema 916) (Doc. 33).
Posteriormente, o juízo de origem, ao fundamento de que os referidos precedentes de repercussão geral versam sobre matéria distinta da ora em análise, afastou a determinação de suspensão do apelo e admitiu o RE (Doc. 37). 
No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO determinou o retorno do autos à origem para observância do Tema 1344/STF (Doc. 39).
Em nova análise da questão, o Juízo local determinou o retorno dos autos ao STF aos fundamentos de que “a questão posta nestes autos diz respeito à dúvida entre a aplicação dos Temas n°s 551 (...) e 916 (...) da repercussão geral, considerando-se o desvirtuamento da contratação temporária de natureza administrativa” (Doc. 43).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 27, fls. 6-7):

“Conforme definido pelo § 3º do art. 102 da CRFB e pelo art. 1.035 do NCPC, existe repercussão geral quando se discutem questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico.
Ora, a prevalência de direito social constitucional, diz respeito à questão de primeira importância para o ordenamento jurídico e para o próprio texto constitucional, vez que classificado como direito fundamental. Observem, digníssimos ministros, que a Corte Estadual está negando vigência a remuneração diferenciada prevista para atividades noturnas e extraordinárias, a teor do art. 70, inciso X e XVI, da Constituição da República, o que ostenta patente repercussão jurídica.
Se não bastasse isso, a questão relativa ao pagamento de adicional noturno e horas extras, possui grande impacto social vinculado a valorização da carreira e da difícil e penosa função desempenhada por esses servidores que trabalham expostos a situação de desgaste psíquico ou de risco de agressão física e, ainda, submetidos a extenuantes jornadas de trabalho, inclusive durante a noite.
Ex positis, tendo em vista que a violação constitucional apontada como fundamento do presente recurso transcende o direito subjetivo das partes, demonstrada, portanto, a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido.” 

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, no que diz respeito ao pagamento de horas extraordinárias e do adicional noturno, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para julgar improcedentes os pedidos iniciais (Doc. 19, fl. 5-6):

“No caso específico dos autos, a contratação da servidora, a princípio temporária, se prolongou por prazo que excede aquele previsto na Lei Estadual n° 10.254190, motivo pelo qual entendo não terem sido preenchidos os requisitos da temporariedade ou excepcionalidade necessários ao contrato temporário, tornando as sucessivas contratações nulas. Vejamos. 
O primeiro contrato foi firmado em 21/11/2008 (f.193), sob a égide da Lei n° 10.254/90, que previa a contratação pelo prazo máximo de seis meses. O referido contrato foi prorrogado em 21/05/2009, ainda na vigência do referido diploma, o que macula de vício de ilegalidade as referidas contratações e, por consequência, a prorrogação feita na vigência da Lei n° 18.185/09, em vigor desde junho de 2009. 
A prorrogação dos contratos por prazo superior ao previsto em lei torna nula a contratação nesse período, por demonstrar a existência de necessidade perene da Administração, que deveria ser suprida por meio de provimento de cargo efetivo após a realização do devido concurso público. 
Posto isso, não havendo questionamento a respeito de saldo de salário, em observância à atual orientação pretoriana, a improcedência do pedido inaugural de cobrança é medida que se impõe.”

A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do RE 765.320-RG (Tema 916), de relatoria do saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, julgado sob o rito da repercussão geral, firmou tese no sentido de que:

 “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O acórdão ficou assim ementado:

“Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”.

O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE.
De todo modo, a análise da pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes julgados:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática na qual neguei provimento ao recurso, com apoio em precedentes desta Corte e na Súmula 279 do STF. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável, ou não, ao caso concreto, o Tema 916 da repercussão geral. 3. Além disso, pretende-se afastar, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Conforme tese fixada no Tema 916 da repercussão geral, "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS". 5. No ponto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da percepção de horas extras decorrentes do vínculo declarado nulo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. 
IV - DISPOSITIVO  6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1554235 AgR/ES, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 3/9/2025)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 
2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 123.358-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 1º/3/2021)

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, por demandar reexame de fatos e provas e análise de legislação infraconstitucional, em ação que discute a base de cálculo do décimo terceiro salário e terço de férias de servidor público. 2. O recorrente busca a inclusão de gratificações e adicionais na base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, alegando que tais verbas possuem natureza remuneratória e integram a remuneração total do servidor público. 3.O Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença de primeiro grau, condenando a parte ré/apelada ao pagamento referente à incidência da rubrica "Adicional noturno" na base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, com distinção entre verbas remuneratórias e indenizatórias para as demais gratificações. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte agravante apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) se a controvérsia exige o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional, vedado em sede de recurso extraordinário, e se a alegada ofensa a princípios constitucionais (devido processo legal, ampla defesa, contraditório, legalidade e coisa julgada) pode ser debatida sob a ótica infraconstitucional. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 5.A parte recorrente não apresentou novos argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 6. A eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 7. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento da inexistência de repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (Tema 660 da sistemática da repercussão geral). 
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo desprovido.” (ARE 1568135 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 6/2/2026)

Citem-se, ainda, os seguintes precedentes: RE 1519336 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 28/2/2025; e ARE 1543130 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/6/2025.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente